Tribunal: TJMT
Processo: 1015776-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1015776-45.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE: JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decretada no IP no 0014255-53.2020.8.11.0042, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Assevera que o paciente, juntamente com outros três indivíduos, dos quais dois menores de idade, foram presos em flagrante, no dia 05/06/2020, após cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial dele, uma pizzaria.
Verbera que do entorpecente apreendido [12,13 gramas de maconha] “não havia nenhuma quantidade com o paciente, mas nos bolsos dos demais flagranteados”, e que a balança de precisão apreendida é utilizada para o preparo de hamburguers, assim como o “caderno de anotações” registra as entradas e saídas do caixa do estabelecimento comercial.
Aduz que o decisum padece de fundamentação concreta, pois JOSÉ EDUARDO tem “residência fixa, com família constituída e trabalho lícito”, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem, mediante a substituição da prisão por cautelares diversas. Subsidiariamente, pede a concessão de prisão domiciliar “nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ”.
É o breve relato.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que esta ação mandamental, de rito abreviado e que demanda prova pré-constituída, não se presta para analisar as questões fáticas trazidas pelo impetrante, que devem ser reservadas ao mérito da ação penal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.
O mandamus limita-se a analisar a existência ou não de constrangimento ilegal causado pelo decreto de prisão preventiva do paciente.
Dito isso, verifico, pelo relatório policial que antecedeu a busca e apreensão autorizada por ordem judicial, a equipe de investigadores registrou que, nas campanas realizadas no local, constatou-se que o veículo de JOSÉ EDUARDO, ao que tudo indica, era utilizado “para fazer o ‘corre’, pois o veículo sai diversas vezes no dia e são saídas rápidas, logo retornam (...) presenciamos diversas vezes o veículo entrando e saindo o tempo todo”.
Em pesquisas no sistema de monitoramento eletrônico – JOSÉ EDUARDO cumpre pena no regime semiaberto – foi possível verificar que, além do paciente, outros “tornozelados” estavam frequentemente no local e que, apesar de, no endereço mencionado, funcionar a Pizzaria Dom Pepe “nos aplicativos de delivery de comida não localizamos o referido restaurante, de modo que tenham seus próprios entregadores e dando uma segurança, para assim disfarçarem a entrega de comida e drogas”.
Além disso, registrou-se que a câmara de segurança “posicionada nos fundos do Supermercado Confiare, a uns 3 metros de altura, instalada para segurança do comércio, teria sido coberta com um papelão, porque supostamente daria visão à lateral da casa do suspeito JOSÉ EDUARDO, tendo este deixado o recado de que não queria ser vigiado, nem tão pouco monitorado, deixando claro para a vizinhança que, mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, isso não impediria de continuar suas atividades ilícitas”.
JOSÉ EDUARDO foi preso em flagrante, juntamente com MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA, e com os menores apreendidos GEAN CARLOS SILVA MORAIS e GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.
FLÁVIA CORDOVEZ LOPES DE AQUINO, Investigadora de Polícia, declarou:
“Que a depoente, em companhia do Investigador JUANN, foram designados para cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar código 624430, expedido em desfavor de JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, no endereço situado à Rua Poxoréu, Quadra 109, Lote 22, Bairro CPA III (casa de esquina, com a frente para a Av. Alice Freire), Cuiabá/MT; que no dia 04/06/2020, por volta das 16h50, a depoente, o Investigador JUANN e demais Investigadores desta Especializada diligenciaram ao endereço retro mencionado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar acima descrito; que ao chegar na residência, depararam com JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA (maior de idade), MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA (maior de idade), GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO (menor de idade) e GEAN CARLOS SILVA MORAIS (menor de idade); que deram ciência do referido mandado, instante em que iniciaram revista pessoal e lograram êxito em localizar, no bolso do menor infrator GEAN, uma porção de substância análoga à maconha; já com o autuado MATHEUS, localizaram uma porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais); que em busca no interior da residência localizaram uma balança de precisão, um caderno contendo anotações, possivelmente relacionado ao tráfico de drogas; que em busca no interior do veículo Honda City, cor branca, placas OAW-7837, de propriedade do suspeito JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA, foi encontrada a quantia de R$ 2.774,00 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais), uma porção de substância análoga à maconha e uma máquina que realiza pagamentos através de cartão; que ressalta que o odor de droga no interior do veículo era muito forte, o que subsidia a informação de que o veículo era utilizado no tráfico; que diante do acima exposto, a depoente apreendeu todo o material, descrito em campo próprio do boletim de ocorrência, deu voz de prisão aos autuados JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA (maior de idade) e MATHEUS LEONARDO DE OLIVEIRA (maior de idade), e apreendeu os menores GUILHERME RYAN FERREIRA DE CARVALHO e GEAN CARLOS SILVA MORAIS, ocasião em que foram encaminhados para esta Especializada, sem lesões corporais, a fim de ser apresentados à autoridade policial. Ressalta-se que, durante a investigação que antecedeu ao mandado de busca e apreensão, ficou constatado que JOSÉ EDUARDO, associado com os demais suspeitos, utilizava o local para a prática do tráfico de drogas; que no local funcionava um estabelecimento comercial de fachada, e que o veículo apreendido era usado na entrega do entorpecente; por fim, ressalta que o ponto de venda de drogas funcionava nas proximidades de escolas, conforme relatório policial anexo”.
Essas declarações foram corroboradas por JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO, Investigador de Polícia Civil que atuou na ocorrência.
Ao ser interrogado, JOSÉ EDUARDO admitiu ser usuário de drogas, mas negou a mercancia delas, aduzindo que a balança de precisão, o caderno de anotações e a quantia em dinheiro apreendidos referem-se ao comércio de pizzas.
Os outros três envolvidos também admitiram ser usuários, negando participação no tráfico de entorpecentes.
A prisão preventiva de JOSÉ EDUARDO foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, em razão de ele ostentar executivo de pena pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [no 0001000-67.2016.811.0042].
Ao apreciar o pedido de liberdade provisória, o juízo singular manteve a decisão, sob os mesmos fundamentos.
Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observo que o reeducando cumpre pena no regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, e que, em 01/06/2019, foi preso em flagrante pelas infrações penais capituladas nos artigos 34 da Lei no 3.688/41, 329 do Código Penal e 306 da Lei no 9.503/97, respondendo a ação penal no 23622-38.2019.8.11.0042, na 10a Vara Criminal da Capital.
Na audiência de justificação realizada em 23/09/2019, JOSÉ EDUARDO foi mantido no regime semiaberto, com a advertência expressa de que “novo cometimento de falta ensejará a regressão para o regime mais grave”. Ficou ainda estabelecido, dentre as diversas condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, que ele não deveria “se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)”.
No entanto, o paciente deixou de cumprir tais condições, pois reiterou na prática delitiva.
Assim, o que se vê, ao menos em sede de cognição sumária, é que o paciente é contumaz no cometimento de crimes e descumpriu as ordens judiciais anteriormente fixadas quando foi colocado no regime semiaberto.
Concluo, portanto, que a decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
Por derradeiro, no tocante à Recomendação no 62/2020/CNJ, verifico que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido diploma normativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.